Tribunal: TJDFT
Processo: 0736299-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0736299-26.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO VOTORANTIM S.A. AGRAVADO: ELIETE GONZAGA DE SOUSA D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo interposto por Banco Votorantim S.A. contra decisão proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível do Gama (ID origem 206917691) que, nos autos do cumprimento de sentença movido por Eliete Gonzaga de Sousa, fixou multa diária de R$ 100,00 (cem reais), até o limite de R$ 3.000,00 (três mil reais), para que a parte ré comprove a exclusão definitiva do registro da agravada no sistema de informações de créditos – SCR. Em suas razões recursais (ID 63474438), a parte agravante afirma ter comprovado o cumprimento da obrigação na petição juntada ao ID origem 191927996. Aduz que a parte exequente/agravada, a fim de alegar o não cumprimento da obrigação, juntou extrato completo do SCR, que evidencia apenas a existência de registros anteriores ao ajuizamento da ação, que não podem ser excluídos por serem pretéritos. Aduz que o SCR possui um viés apenas informativo, sendo um instrumento utilizado pelo BACEN para monitoramento da atividade econômica, bem como para o próprio inscrito avaliar a evolução de sua situação financeira. Alega que que o sistema somente pode impactar na concessão do crédito, caso a instituição financeira, analisando o histórico de dívidas, considere o cliente como um possível risco. Afirma que as próprias instituições financeiras são as responsáveis pelas inclusões e exclusões de informações no referido cadastro. Aduz ser impossível realizar a baixa de anotação pretérita. Colaciona print de informação extraída do site do Banco Central no sentido de que não há possiblidade de “limpar” o histórico quanto às informações pretéritas, ou seja, a dívida continua a constar como registrada nos meses em que ela existia. Afirma que a anotação no SCR sequer foi considerada apta a ensejar danos morais, o que evidencia ainda mais o descabimento da multa cominada. Alega que a agravada possui diversas outras anotações. Reafirma ser impossível que qualquer instituição financeira exclua informação pretérita e que a cominação de multa pode acarretar enriquecimento ilícito da parte agravada. Cita julgados do e. TJSC que entende amparar a sua tese. Alega que o agravado não comprovou a existência de anotação atual, ou mesmo posterior ao ajuizamento da ação, não havendo que se falar em descumprimento da obrigação de fazer. Por entender presentes seus requisitos, pleiteia a concessão de efeito suspensivo para obstar a incidência das astreintes. No mérito, requer que o recurso seja conhecido e provido, a fim de que seja declarada como cumprida a obrigação de fazer fixada e se afaste a incidência de penalidades vinculadas à multa cominatória. Preparo recursal recolhido ao ID 63474447. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte, a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Na hipótese, reputam-se ausentes tais requisitos. O requisito de probabilidade do direito pleiteado, relacionado à verificação da possibilidade de cumprimento da obrigação de fazer pela parte agravante, exige aprofundado exame da matéria de fundo do recurso, inviável no presente momento processual, especialmente sem oportunizar o exercício do contraditório pelo recorrido. Para mais, diferentemente do alegado pela parte recorrente, há entendimento emanado neste e. Tribunal de Justiça no sentido de que o Sistema de Informações de Crédito do Banco Central possui natureza de cadastro restritivo de crédito, o que pode perpetuar danos à parte agravada no caso de prolongamento do descumprimento indevido da determinação judicial. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SISTEMA DE INFORMAÇÃO DE CRÉDITOS DO BANCO CENTRAL (SCR). NATUREZA DE CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. RECONHECIMENTO. REGISTRO INDEVIDO. DÍVIDA NÃO COMPROVADA PELO BANCO. ILEGALIDADE E ABUSO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VERIFICADA. DECISÃO REFORMADA. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação dos efeitos da tutela, para que fosse determinado a exclusão do nome do autor da plataforma do SCR SISBACEN. 2. O Sistema de Informações de Créditos (SCR), também conhecido como Sisbacen, é banco de dados de natureza pública, cuja inserção de dados é imposta por resolução normativa do Banco Central (Resolução BACEN n. 4571/17 e Circular BACEN n. 3870/17), com vistas ao acompanhamento da saúde financeira tanto das pessoas tomadoras de empréstimo como das instituições financeiras. Possui por finalidades o monitoramento e a fiscalização das atividades de operação de crédito, além do intercâmbio de informações entre as instituições financeiras. 3. É de se destacar que o SCR apresenta informações de valores de dívidas a vencer (sem atraso), valores de dívidas vencidas (com atraso), e em situação de prejuízo. Por isso, apresenta caráter dúplice: tanto informativo quanto restritivo. Se de um lado é utilizado para obter informações acerca de empréstimos obtidos por pessoas físicas e jurídicas, por outro pode ser utilizado para a concessão, ou não, de crédito para quem se encontra excessivamente endividado ou em situação de prejuízo, eis que as intuições financeiras, ao realizar tal análise, além de consultar órgãos como SERASA e SPC, também consulta o SCR. Tanto o é que é de conhecimento geral que as instituições financeiras solicitam acesso ao SCR antes mesmo da concessão de empréstimos aos consumidores. 4. O Superior Tribunal de Justiça já se posicionou no sentido de considerar de natureza restritiva o SCR através dos julgados: (i) Recurso Especial no. 1.365.284, Órgão julgador: Quarta Turma Relatora: Ministra Maria Isabel Gallotti Publicado em: 18/06/2013; (ii) Recurso Especial no. 1.117.319, Órgão julgador: Terceira Turma Relatora: Ministra Nancy Andrighi Publicado em: 22/02/2011; (iii) Recurso Especial no. 1.099.527, Órgão julgador: Terceira Turma Relatora: Ministra Nancy Andrighi Publicado em: 17/04/2009. 5. Na hipótese, reconhecendo-se o caráter restritivo do sistema SCR, bem como ante o abuso ou ilegalidade verificada no caso em comento, e isso porque não comprovou o banco agravado existir qualquer débito por parte do agravante junto à instituição financeira ou mesmo que tivesse havido, a modificação da decisão agravada é medida que se impõe. 6. Agravo de instrumento conhecido e provido.(Acórdão 1842285, 07459788420238070000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/4/2024, publicado no DJE: 17/4/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que tange ao segundo requisito, igualmente, inexiste risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, pois, tal como expressamente disposto no art. 537, §3o, do Código de Processo Civil[1], embora seja possível a execução provisória da multa cominatória, o levantamento dos valores depositados em juízo somente é possível após o trânsito em julgado da decisão favorável à parte exequente. Anote-se, ademais, não haver qualquer insurgência nas razões do presente recurso quanto ao valor das astreintes arbitradas na origem (R$ 100,00- cem reais- até o limite de R$3.000,00 – três mil reais), quantia que se mostra razoável e incapaz de ocasionar prejuízo relevante à parte agravante, instituição financeira de grande porte. Tais fatos indicam, ao menos nesse juízo de cognição sumária, a ausência dos requisitos autorizadores da atribuição de efeito suspensivo. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 30 de agosto de 2024. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] (...)§ 3o A decisão que fixa a multa é passível de cumprimento provisório, devendo ser depositada em juízo, permitido o levantamento do valor após o trânsito em julgado da sentença favorável à parte. (Redação dada pela Lei no 13.256, de 2016) (Vigência)